Tribunal: STF
Processo: Rcl 78813
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 14 DA SÚMULA VINCULANTE. FUMUS BONI JURIS NÃO VERIFICADO PRIMO ICTU OCULI. LIMINAR INDEFERIDA.



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Três Lagoas/MS, por alegada afronta à Súmula Vinculante n. 14 do STF nos autos n. 0900130-18.2025.8.12.0021.



    Nos termos da inicial, “Os reclamantes foram alvo de Busca e Apreensão realizada na data de 16 de abril de 2025, quarta-feira, ocasião em que foram realizadas buscas em sua residência e empresa, sendo apreendidos documentos, aparelhos celulares e arquivos eletrônicos”.



    A defesa alega que “O procedimento foi colocado em ‘sigilo absoluto’, o que inclusive impossibilitou o peticionamento eletrônico para requerimento de vista dos autos após a realização da busca, tendo os subscritores realizado o peticionamento de forma física”.



    Sustenta, em síntese, que apesar da decisão reclamada afirmar que existem diligências em andamento, “admite que o promotor que preside as apurações informou que os mandados de busca e apreensão em face dos reclamantes foram cumpridos”. 



    Advoga no sentido de não ser “possível que uma Busca e Apreensão seja efetivada, e até a decisão que a determinou seja escondida dos defensores dos acusados, obstaculizando a ampla defesa e impedindo que os reclamantes, através de seus advogados, questionem judicialmente o que acharem relevante no exercício da garantia constitucional da ampla defesa”.



    Requer, em sede liminar, seja concedido acesso aos autos pretendidos. 



    É o relatório. DECIDO.



    Não vislumbro, da análise perfunctória dos autos, os requisitos ensejadores do deferimento da liminar. 



    O enunciado da Súmula Vinculante n. 14 do STF estabelece o seguinte, in verbis: 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.” 



    In casu, da análise da petição inicial e dos documentos colacionados ao feito, não verifico demonstração cabal de que a autoridade reclamada tenha afrontado o teor da Súmula Vinculante n. 14, tendo em vista que consta no ato reclamado que há diligências investigatórias ainda em curso. 



    Desta sorte, impende esclarecer a matéria, não se caracterizando, primo oculi, o fumus boni iuris necessário ao deferimento da medida em sede cautelar. 



    Ex positis, INDEFIRO o pedido cautelar. 



    Requisitem-se informações pormenorizadas à autoridade reclamada, nos termos do artigo 989, I, do Código de Processo Civil.



    Em seguida, após o recebimento das informações, dê-se vista dos autos ao Ministério Público Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de abril de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente